Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. NÚMERO DE FACADAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHOS EM TENRA IDADE DESASSISTIDOS. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. SEGUNDA FASE. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO QUALICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA.
1. A quantidade de facadas desferidas contra a vítima, quando apenas uma delas é letal, não consiste em fundamento hábil para valorar desfavoravelmente a culpabilidade da ré, na primeira fase da dosimetria, por ser inerente ao próprio tipo penal.
2. Deve ser mantida a negativação da circunstância judicial “consequências do crime”, tendo em vista que a vítima deixou 02 (dois) filhos em tenra idade, momento em que a assistência e amparo pelo genitor falecido se faz imprescindível. Precedentes.
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, adota-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
4. Tratando-se de confissão qualificada, seu cálculo se dá em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para guardar razão de proporcionalidade com a individualização da pena, sendo certo que a jurisprudência vem adotando a fração de 1/12 (um doze avos), razão pela qual é inviável sua compensação integral com a agravante do motivo torpe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.